Tribunal: STF
Processo: RE 1278351
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSÃO GERAL JULGADA – MATÉRIA IDÊNTICA – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Colegiado de origem, alterando o entendimento do Juízo em relação à revisão do débito, manteve a procedência do pedido de benefício previdenciário. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 5º, cabeça e inciso XXXVI, e 201, cabeça e § 1º, da Constituição Federal. Discorrendo sobre a legislação de regência, afirma a decadência do pedido de revisão. Sustenta a incidência do prazo decadencial a partir da entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.523/1997 em relação aos benefícios implementados anteriormente. Suscita precedentes do Supremo. 
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    [...]
    Examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.
    Destaco os seguintes trechos da sentença: 
    [...]
    Prescrição/decadência 
    É de ser afastada a preliminar de decadência tendo em vista que o benefício foi concedido antes do advento da Lei n° 9.711/98, que alterou o disposto no art. 103 da Lei n° 8.213/91, a qual estabeleceu em cinco anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício 
    Também, não é hipótese de reconhecimento da prescrição de fundo de direito, eis que se está diante de relação jurídica de trato sucessivo, enquadrando-se no teor das disposições da Súmula 85 do STJ. Assim, estão prescritos eventuais créditos anteriores a março de 2014. 
    O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 626.489/SE, relator o ministro Roberto Barroso, assentou a aplicabilidade do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos anteriormente ao advento da Medida Provisória nº 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997. 
    3. Ante o precedente, dou provimento parcial ao extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem para que julgue a demanda na forma dos parâmetros acima indicados. 
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator